Tribunal: STF
Processo: ARE 1537092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-01
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO.



    Apelação cível. Ação indenizatória. Contrato de concessão. Reajuste de tarifa de transporte público. Observância de estudos técnicos. Equilíbrio econômico-financeiro. Homologação dos valores. Ato vinculado do chefe do executivo. Desprovimento.



    - A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro mostra-se como elemento essencial no sentido de, em termos de concessão de serviço público, preservar o lucro do concessionário e inibir o enriquecimento sem causa do Poder Concedente.



    - “Em se tratando de reajuste da tarifa de transporte coletivo, cabe ao Chefe do Executivo homologar o valor fixado da tarifa, resultado de estudo técnico da sua composição final, sem apresentar ingerência, por tratar de ato vinculado e não de conveniência administrativa”. (TJPB - AI 0800278-81.2017.8.15.0000 – Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti- j. 03/04/2018)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18 e 175, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A questão controvertida reside em aferir se o Chefe do Executivo Municipal pode reajustar a tarifa de transporte público cobrado pelas permissionárias em dissonância com o valor fixado pela planilha técnica elaborada pelo Conselho Municipal de Transportes Públicos. [...]



    Esta Corte de Justiça assentou que o Gestor Municipal deve homologar o reajuste da tarifa do transporte público coletivo de Campina Grande conforme valor definido na planilha da STTP e aprovada pelo Conselho Municipal de Transporte, porque se trata de ato vinculado e assim o fazendo estará em plena observância do artigo 11, §1º, da Lei Municipal nº 3.539/97 e das cláusulas estabelecidas no contrato administrativo, que prevê o reajuste.



    A Lei Municipal nº. 3.539/97, dispõe em seu artigo 11, §1º: [...]



    Não ressoa dúvida que o reajuste tarifário de transporte público deve ser precedido de estudos técnicos para a forma de composição final do valor, de modo a garantir o equilíbrio econômico-financeiro aos contratos de concessão.



    O serviço prestado pelas permissionárias decorre de contrato então pactuado, o qual, por óbvio, é regulado por cláusulas a serem observadas tanto pelas empresas quanto pela edilidade.



    Oportuno transcrever a cláusula contratual que prevê o reajuste: [...]



    Como se vê, o tempo verbal empregado não foi “poderá” o Chefe do Executivo homologar. Ao invés, há forma imperativa de “será”. Portanto, dando interpretação restritiva aos termos do contrato, vejo que não há faculdade ou ingerência do Chefe do Executivo em avaliar se é devido ou não o reajuste praticado. Aliás, toda essa fase já ficou para trás, inclusive com a participação da Superintendente de Trânsito e Transporte Público – STTP, órgão integrante da Administração Municipal na reunião em que os envolvidos se reuniram e colocaram em votação o preço.



    Na atual fase, cabe ao Prefeito apenas a homologação do valor, sem emitir Juízo Valorativo, por corresponder o ato, em ato administrativo vinculado, o qual não há espaço para discussão. [...]



    Por isso, não se pode olvidar que as cláusulas contratuais não podem ser esquecidas, de modo a permitir não só o cumprimento das obrigações, como também o equilíbrio econômico-financeiro para viabilizar a prestação do serviço de transporte público. Dentre elas, a cláusula de reajuste anual do valor da tarifa com a posterior homologação pelo Gestor Municipal. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente